Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTE. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência quando apresentada nos autos goza de presunção relativa de veracidade, para fins de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido quando mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais.
2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento.
3. Agravo de instrumento não provido.